Tribunal: STF
Processo: ARE 1211989
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a inaplicabilidade do entendimento firmado na ADI 3.854/DF – relativo à observância do mesmo teto remuneratório para magistrados estaduais e federais – aos membros da Associação Paulista de Defensores Públicos.
    A embargante sustenta, em síntese, ocorrência de omissão na decisão recorrida, sob o argumento de que não foi considerado o caráter unitário e indivisível da Defensoria Pública, consoante estabelecido pelo art. 134, § 4°, da Constituição, que conduz à impossibilidade de estabelecimento de tetos remuneratórios distintos entre defensores públicos federais e defensores públicos estaduais.
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, porquanto ausentes os pressupostos de embargabilidade. 
    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    No presente caso, não procede a alegada omissão, dado que, de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Corte, neguei seguimento ao recurso extraordinário e assinalei os motivos da rejeição do pleito de aplicação do teto remuneratório de 100% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal aos membros da associação embargante. Desse modo, consignei na decisão embargada que,
    “[n]o dia 7/12/2020, em julgamento virtual, o STF confirmou a medida cautelar e, dando interpretação conforme a Constituição ao art. 37, IX, da CF/1988, afastou a submissão dos membros da magistratura estadual à regra do subteto remuneratório e declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º da Resolução nº 13/2006 e artigo 1º, parágrafo único, da Resolução nº 14, ambas do Conselho Nacional de Justiça. 
    Observo, portanto, que o disposto no art. 37, IX, da Carta Magna, ao estabelecer diferença entre o teto remuneratório dos juízes supramencionados, contrariou o princípio da isonomia, uma vez que a magistratura possui caráter unitário e nacional e, conforme previsão constitucional (arts. 93 e 96 da CF/1988), está submetida a regime único, além de ser regida por lei orgânica nacional única. 
    No entanto, a mesma analogia não pode ser aplicada aos membros da defensoria pública, justamente por não disporem da unicidade nacional que define a magistratura e o Poder Judiciário brasileiros. Ressalto que o art. 92, da Carta Magna, define os órgãos que compõem esse Poder, entre os quais não se encontra a Defensoria Pública. Eis o teor da norma:
    ‘Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:
    I - o Supremo Tribunal Federal;
    I - A o Conselho Nacional de Justiça; (incluído pela Emenda Constitucional 45/2004) 
    II - o Superior Tribunal de Justiça;
    II-A - o Tribunal Superior do Trabalho; (incluído pela
    Emenda Constitucional 92/2016)
    III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
    IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;
    V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;
    VI - os Tribunais e Juízes Militares;
    VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito
    Federal e Territórios.
    § 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal. (incluído pela Emenda Constitucional 45/2004)
    § 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. (incluído pela Emenda Constitucional 45/2004)
    Ademais, o art. 134, § 1°, da Constituição Federal é claro ao determinar que Lei Complementar organizará a Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios e apenas designará as normas gerais que devem ser seguidas para a organização desses órgãos nos estados. Assim, além da magistratura e defensoria serem criadas e regidas por normas e diretrizes diferentes, a segunda não possui característica de estrutura unitária e nacional, uma vez que estruturadas diversamente pelos entes federativos.
    Ainda em relação ao princípio da isonomia, por oportuno, transcrevo trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia na ADI 3854/DF, da relatoria do Min. Cezar Peluzo:
    ‘[...] Igualdade jurídica é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. Essa desigualdade – que pode ser determinada pela lei e, no caso, o foi pela emenda constitucional, poderia ser feita com base em um fator de descriminação legítimo. Este, no caso, não há, pois as atividades são rigorosamente as mesmas, desenvolvidas por qualquer um dos magistrados’.
    É sabido que a natureza, as características e as atividades desenvolvidas pela magistratura e pela defensoria pública são distintas - embora ambas instituições sejam fundamentais à função jurisdicional do Estado -, motivo pelo qual não é aplicável mencionado princípio ao caso.
    Ao contrário, conferir a equiparação do teto remuneratórios de duas carreiras distintas fere o disposto na Súmula Vinculante 37, que veda ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.
    Em que pese o argumento de que o § 4°, do art. 134, da CF/1988, estabelece a aplicação das regras da magistratura à defensoria pública, colho, por pertinente, excerto do parecer do Ilustre Procurador-Geral da República sobre a questão:
    ‘Ademais, o § 4º, havido por contrariado, determina a aplicação de regras da magistratura à Defensoria Pública, no que couber, existindo razoáveis diferenças entre essas categorias, no que diz respeito às garantias e vedações constitucionais que lhes são aplicáveis, a se destacar o fato de que os Defensores Públicos do Estado de São Paulo não percebem subsídio, mas vencimento (razão pela qual inaplicável, em benefício dos defensores públicos, o art. 95, parágrafo único, inciso V, da CF/1988); a esse respeito, afirmou o Tribunal a quo que ´há verbas específicas recebidas pela categoria e não incluídas no teto´’ (págs. 11 e 12 do documento eletrônico 12)” (págs. 4-6 do documento eletrônico 13).
    Assim, constato que, a pretexto de sanar omissão, a embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.
    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.
    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator